Tribunal: STF
Processo: SS 5674
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de Segurança. Licitação. Duração razoável do processo administrativo. 



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que autorizou a retomada do processo licitatório para a concessão dos serviços de gestão integrada de resíduos sólidos do Município de Porto Velho.



2. Nos termos do art. 15 da Lei nº 12.016/2009, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”.



3. Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279/STF e nº 280/STF.



4. Pedido a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Estado de Rondônia, que impugna decisão do Tribunal de Justiça local que autorizou a retomada do processo licitatório destinado à concessão administrativa dos serviços de gestão integrada de resíduos sólidos no Município de Porto Velho.  



    2. Na origem, o Município de Porto Velho impetrou mandado de segurança contra ato praticado por Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que deferiu tutela antecipada para suspender o “prélio conduzido por meio do Edital de Concorrência Pública n. 3/2021 (processo administrativo n. 10.00289-000/2021), na fase que se encontra, até posterior decisão desta Corte de Contas”. A licitação se destina à contratação de parceria pública-privada, na modalidade concessão administrativa, para os serviços de coleta, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos no Município de Porto Velho, pelo prazo de 20 anos, no valor estimado de dois bilhões de reais.



    3. Inicialmente, o pedido liminar formulado no mandado de segurança foi indeferido. O Município pleiteou então a reconsideração dessa decisão, sob a alegação de que havia fato novo, consistente em recomendação do Ministério Público para que regularizasse, em 60 dias, os serviços relativos ao manejo de resíduos sólidos. A medida cautelar foi, então, deferida, para “autorizar que o Município de Porto Velho retome a Concorrência Pública nº 003/2021, até que sobrevenha o julgamento de mérito do Processo n.º 421/2022 pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia”.



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança, formulado pelo ente público estadual em alegada defesa das prerrogativas de seu Tribunal de Contas. O requerente sustenta que a manutenção da decisão impugnada tem potencial de gerar grave lesão à ordem pública, na medida em que retira do Tribunal de Contas “a prerrogativa que lhe foi constitucionalmente atribuída de exercer seu poder de cautela”. Indica que há risco de grave lesão à economia pública, já que a licitação que havia sido suspensa se destina à contratação com valor estimado elevado (mais de 2 bilhões de reais), de modo que sua continuação pode trazer prejuízos ao erário.



    5. O Município de Porto Velho apresentou contestação. Sustenta, preliminarmente, (i) o descabimento do pedido de suspensão, por ser a decisão impugnada passível de recurso, e (ii) a incompetência do Supremo Tribunal Federal, porque a controvérsia na origem repercute em matéria infraconstitucional e não envolve o debate sobre o art. 71, IX, da Constituição. Reitera a necessidade de observância ao princípio da duração razoável do processo. Indica que o serviço é essencial ao Município, que há muito sofre com a necessidade de regularização definitiva, situação que, inclusive, foi objeto de termo de ajustamento de conduta. Defende que a decisão impugnada não adentrou o mérito administrativo ou usurpou prerrogativas do Tribunal de Contas.



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa: 



    Suspensão de Segurança. Constitucional. Tutela inibitória deferida pelo Tribunal de Contas estadual em procedimento de concorrência pública municipal. Poder geral de cautela. Serviço de saneamento básico. Mandado de segurança. Decisão do Tribunal de Justiça local que suspendeu a decisão do TCE. Lesão à ordem e à economia públicas. Configuração. Parecer pelo deferimento do pedido suspensivo.



    7. É o relatório. Decido.  



    8. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.



    9. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido: a discussão na origem não diz respeito à interpretação do art. 71, IX, da Constituição, como a parte requerente alega. Discute-se, na verdade, a duração razoável do processo administrativo, com base na legislação infraconstitucional (art. 171 da Lei nº 14.133/2021) e nas circunstâncias fáticas do caso. É o que se extrai dos seguintes trechos da decisão impugnada (destaques acrescentados):



    Do mesmo modo, a Constituição também assegura o direito constitucional à razoável duração do processo. Essa prerrogativa visa garantir que os processos judiciais e administrativos sejam concluídos em um tempo adequado, evitando demoras excessivas que possam prejudicar o acesso à justiça e a efetividade das decisões. A razoável duração do processo está intimamente ligada aos princípios da eficiência, da celeridade e da segurança jurídica, contribuindo para a prestação jurisdicional e administrativa célere e eficaz, além de resguardar os direitos das partes envolvidas. Concretizando esse princípio constitucional, a nova lei de licitações estabeleceu o prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para o Tribunal de Contas se pronunciar sobre o mérito da irregularidade, a contar das providências a serem tomadas pelo órgão público. Confira-se:



    [...]



    Salvo as observações do Relatório de Instrução Complementar de ID. 22553984, que até a presente data não foram submetidas ao Pleno do Tribunal de Contas, verifica-se que não há providências a serem tomadas pela Administração Pública. Ainda nesse diapasão, não se olvide da grande demora na tramitação do feito. 



    E, da leitura das informações prestadas pela autoridade coatora, não há data específica para inclusão do procedimento para julgamento pelo Colegiado, o que evidencia a probabilidade do direito, consistente no julgamento do processo em prazo razoável, conforme preconiza a Constituição Federal e a Lei de Licitações. 



    Consigne-se que o procedimento licitatório está suspenso desde maio de 2023, sem que tenha havido manifestação definitiva pelo Colegiado da Corte de Contas, o que não se pode admitir em razão da urgência que o caso requer. 



    Outrossim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está evidenciado, uma vez que há a RECOMENDAÇÃO CONJUNTA SEI Nº 2/2024/14ª-15ª-16ª-17ª PJ - PVH (ID. 22674948), no sentido de que a Administração Pública Municipal regularize a CONTRATAÇÃO/EXECUÇÃO de todos os serviços concernentes ao Gerenciamento de Resíduos Sólidos, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de responsabilização do Chefe do Poder Executivo Municipal. 



    10. Veja-se que, nos termos do art. 15 da Lei nº 12.016/2009, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. Contudo, no presente caso, diante da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e de reexame do conjunto fático-probatório, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne sob esses fundamentos a decisão que ora se busca suspender, mesmo se confirmada em sede de agravo interno. Incidirão na hipótese a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara  simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança. Com esta decisão, fica prejudicado o pedido formulado na petição nº 36.494/2024.



    Publique-se.



Brasília, 09 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente